Tribunal: TJBA
Processo: 0366680-56.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0366680-56.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: PATRICIA ANDRADE NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ALINE SOUZA DOS PASSOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PROPÓSITO REFORMADOR. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que determinou o custeio de internação da autora em clínica especializada no tratamento de obesidade mórbida, ao fundamento de existência de omissões, especialmente quanto à obrigatoriedade de cobertura contratual, à exclusão contratual alegada, à forma de reembolso e à base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifique o acolhimento dos aclaratórios, inclusive com eventual atribuição de efeitos modificativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O acórdão impugnado enfrentou expressamente as questões relativas à obrigatoriedade de cobertura do tratamento de obesidade mórbida, afirmando que tal tratamento é obrigatório nos termos do art. 10 da Lei nº 9.656/1998 e que eventual exclusão deve ser redigida de forma clara e não pode colocar o consumidor em desvantagem excessiva.
3.2. Ficou demonstrado que o tratamento indicado não possui finalidade estética, mas sim terapêutica, com respaldo médico e urgência comprovada, sendo reconhecida a ausência de alternativas na rede credenciada.
3.3. A alegada omissão quanto à forma de reembolso foi igualmente enfrentada, com expressa menção à ausência de clínicas especializadas na rede credenciada e à inaplicabilidade do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98 ao caso concreto.
3.4. Quanto aos honorários advocatícios, o acórdão embargado adotou como base de cálculo o proveito econômico obtido com a obrigação de fazer, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, sendo inaplicável o Tema 1076 do STJ por não se tratar de valor irrisório ou fixado por equidade.
3.5. A pretensão recursal revela nítido intuito de rediscutir matéria já decidida, com viés modificativo, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

i) Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
ii) A cobertura de tratamento para obesidade mórbida é obrigatória nos termos da Lei nº 9.656/1998, não podendo cláusula excludente contrariar os princípios do CDC.
iii) A fixação dos honorários com base no proveito econômico da obrigação de fazer é legítima quando o valor for aferível, sendo inaplicável o Tema 1076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 85, §2º; Lei nº 9.656/1998, arts. 10 e 12, VI; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0366680-56.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como apelada PATRICIA ANDRADE NASCIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA